Tribunal: STF
Processo: HC 71456
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. JÚRI. LIMITAÇÕES. ÂMBITO
DEVOLUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. ARRAZOAMENTO TEMPESTIVO.
NULIDADE. ALINEA A DO INC. III DO ART. 593 DO CPP. NÃO-CONHECIMENTO.
           A APELAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI COMPORTA ESPECIFICIDADES,
ENTRE AS QUAIS, A DE QUE NÃO E, POR NATUREZA, AMPLA, CABENDO AO
ADVOGADO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO, O ONUS DE ESPECIFICAR OS
FUNDAMENTOS, PODENDO A OMISSAO SER EVENTUALMENTE SUPRIDA,
DEFININDO-SEO ÂMBITO DEVOLUTIVO NAS PROPRIAS RAZOES, DESDE QUE
TEMPESTIVAMENTE    OFERECIDAS (RE N. 80.423, RTJ 75/243).
           NA ESPÉCIE, O ADVOGADO INTERPOS O RECURSO SEM QUALQUER
FUNDAMENTO LEGAL, TENDO, NO ENTANTO, PRODUZIDO RAZOES, QUE FORAM
ADMITIDAS PELA CORTE LOCAL, NAS QUAIS SÃO INVOCADAS AS ALINEAS B, C,
ED, DO INC. III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE
IMPORTA CONCLUIR QUE A MATÉRIA REFERENTE A NULIDADES POSTERIORES A
PRONUNCIA  -- NO CASO, IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE JURADOS, PROMOTOR
E           JUIZ-PRESIDENTE -- NÃO CONSTITUIU OBJETO DE DEVOLUÇÃO
RECURSAL.       .          SUBTRAIDA DO JUÍZO NATURAL, NÃO PODE O
HABEAS CORPUS       PRETENDER O EXAME DA QUESTÃO, ORIGINARIAMENTE, EM
INSTÂNCIA SUPERIOR. .          HABEAS CORPUS DE QUE NÃO SE CONHECE.